Tribunal: TJDFT
Processo: 0742944-69.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0742944-69.2021.8.07.0001 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante: FLAVIANE PEREIRA DE SOUSA; WILLIAMS VEÍCULOS NACIONAIS, IMPORTADOS E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP. Apelado: OS MESMOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Cuida-se de apelação cível interposta por Flaviane Pereira de Sousa, ora autora, e por Williams Veículos Nacionais, Importados E Representações LTDA – EPP, ora ré, em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, em ação de indenização por danos materiais e morais. O presente recurso fora incluído em pauta de julgamento da 32a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 08/09 até 15/09/2022), conforme se verifica da certidão de ID 38624334, juntada aos autos no dia 26/08/2002. O apelante, WILLIAMS VEÍCULOS, peticiona nos autos informando que pretende realizar sustentação oral de suas razões recursais, motivo pelo qual pede a retirada dos autos da pauta da Sessão Virtual (ID 39167315). Decido. Convém esclarecer, inicialmente, que o pedido de retirada de pauta foi realizado pela parte no dia 12/09/2022, momento em que a sessão de julgamento já se encontrava em andamento. Ademais, o art. 4, § 2o, da Portaria GPR 841, de 17 de maio de 2021, que regulamenta os procedimentos relativos às sessões virtuais no processo judicial eletrônico prevê que “as solicitações de retirada de pauta virtual, nos termos do parágrafo 1o, deverão ser realizadas mediante peticionamento eletrônico nos autos até o horário de abertura da Sessão Virtual, nos termos do artigo 109 do Regimento Interno do TJDFT”. Desse modo, conforme se verifica dos autos, a parte requereu a retirada de pauta em momento posterior a abertura da sessão virtual, em inobservância à regra contida na portaria regulamentadora. Dentro deste contexto, indefere-se o pedido de exclusão do feito da pauta de julgamento da 32a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 08/09 até 15/09/2022). Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 13 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator